Tribunal: TJDFT
Processo: 0722784-34.2023.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. MANUTENÇÃO DE JAZIGO. CUMULAÇÃO DE SERVIÇOS PRESTADOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou improcedente o pedido inicial para condenar a parte requerida ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes da falta de manutenção no jazigo.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de rescisão contratual. Narrou que firmou contrato de prestação de serviços no dia 11/06/2023, relativo a manutenção de jazigo no Cemitério Campo da Esperança e, no dia da contratação foi-lhe afirmado que no prazo de 60 dias seria realizado o serviço de jardinagem, e que o serviço ainda não tinha sido prestado, sob a justificativa de que não possuíam grama para a realização do serviço. Informou que em razão de sua insatisfação com o serviço, pretende a rescisão contratual e devolução do valor pago – R$ 832,57.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo não recolhido, em razão do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Foram ofertadas contrarrazões (ID 62810934). Deferido o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pela autora.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise quanto a eventual quebra de contrato, por culpa exclusiva da empresa requerida, a ensejar a fixação de indenização por danos materiais.
5. Em suas razões recursais, a requerente afirma que a sentença não levou em consideração o equilíbrio nas relações de consumo, posto que a empresa recorrida atua no mercado sem pontualidade e respeito com os clientes, ofertando serviços que não cumpre. Argumenta que em razão da hipossuficiência da recorrente, cabe ao recorrido comprovar que efetivamente prestou os serviços contratados. Narra que em visita ao cemitério, no dia 04/09/2023, deparou-se com o jazigo sujo, mato alto e com o castiçal solto, situação que já havia presenciado em outro momento. Informa que retornou ao local no dia 12/09/2023, momento em que verificou que não havia grama ao redor do jazigo e que o serviço não vinha sendo prestado. Noticia ter registrado reclamação junto ao Procon e ao Reclame Aqui. Consigna que contratou jardineiro particular para cuidar do local desde a proximidade do dia de finados. Pugna pela reforma da sentença, julgando-se procedentes os pedidos iniciais.
6. Não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, isto é, referente a fato ocorrido posteriormente ou, ainda, quando aquele se tornar conhecido, acessível ou disponível apenas após a petição inicial ou a contestação, nos termos do artigo 435, caput e parágrafo único, do CPC. Por tal fundamento, os documentos de IDs 62810930, 62810931 e 62910932 não serão admitidos na via recursal.
7. Apesar da possibilidade de aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não é suficiente a condição de consumidor, necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não alcançando os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso. O inadimplemento contratual alegado nos autos não configura fato de difícil comprovação, razão pela qual cabe à parte autora comprovar os fatos por si alegados.
8. Incontroversa a contratação da empresa requerida para manutenção do jazigo. Os documentos acostados aos autos comprovam que a autora contratou os serviços de manutenção e conservação do jazigo consistentes na: prestação de serviços de limpeza, jardinagem e paisagismo; isenção de pagamento de taxa de sepultamento; locação da capela para o velório; placa de identificação e praça de sepultamento (ID 62810795, p. 3). O contrato não se limita à manutenção do jazigo, mas a outros serviços e manutenção das áreas comuns e coletivas integrantes das “áreas-parque”. O prazo de 60 (sessenta) dias noticiado na inicial diz respeito à identificação do sepultado e do jazigo e a colocação do castiçal, conforme se pode observar do documento de ID 62810795, p. 4/5.
9. A autora não provou o noticiado descumprimento do contrato entabulado. No que diz respeito à colocação da grama, as fotografias acostadas aos autos (ID 62810799) não são suficientes para a comprovação do alegado, em razão de não ser possível a verificação da data em que foram tiradas. De acordo com a anotação de próprio punho da recorrente, trata-se de período de seca e estiagem, alheios à vontade da requerida e que não demonstram a falha na prestação do serviço. Inexiste prova do descumprimento contratual, sobremaneira de sua integralidade a ponto de legitimar a rescisão com restituição do pagamento.
10. A recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Mantida a sentença.
11. Recurso conhecido e não provido.
12. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.